Tribunal: TJSP
Processo: 1053058-33.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053058-33.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada CELIA MARIA
FONSECA TERLIZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053058-33.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 5.780
2
Embargos de Declaração no 1053058-33.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargada: Célia Maria Fonseca Terlizzi
Comarca: São Paulo
Voto no 5.780
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento
colegiado
claro,
completo
e
exauriente,
devidamente
fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Amil
Assistência Médica Internacional S.A. contra o acórdão de fls. 513/521 que,
nos autos de ação condenatória que lhe foi ajuizada por Célia Maria Fonseca
Terlizzi, negou provimento ao recurso da ora embargante Amil e deu parcial
provimento ao recurso da autora, cuja ementa segue transcrita:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação condenatória.
Sentença de procedência, para reconhecer a abusividade
da ré ao invocar inexigibilidade em função do Rol de
Procedimentos da ANS, condenando-a, ainda, a custear
integralmente o tratamento oncológico da autora através
do medicamento OPDIVO, enquanto perdurar a prescrição
médica. Inconformismo da requerida. Não acolhimento.
Recusa de cobertura indevida. Abusividade. Plano de
saúde que, sob certas condições pode definir quais doenças
serão cobertas, mas não a forma de diagnóstico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053058-33.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 5.780
3
tratamento, prevalecendo, quanto a estes, a prescrição
médica. Súmulas 102 e 95 deste E. Tribunal de Justiça.
Medicamento registrado junto à ANVISA. Inconformismo
da parte autora quanto à fixação dos honorários em R$
3.000,00. Hipótese dos autos que justifica a fixação por
equidade. Pouca complexidade do caso, com julgamento
antecipado. Vedação do enriquecimento sem causa.
Majoração, porém, para o montante de R$ 6.000,00.
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO RECURSO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”
O embargante sustenta que o acórdão embargado não
justifica a negativa para a cobertura do medicamento solicitado. Ressalta que
“(...) embora o medicamento pleiteado tenha registro na ANVISA, ainda não
foi liberado para comercialização no Brasil, fato ignorado pelo Magistrado,
ou seja, houve má valoração das provas produzidas, tendo em vista que o
medicamente não foi liberado para comercialização no país.” (sic-fls. 03).
Defende que a sentença deve ser integralmente reformada, porquanto não
existe base contratual ou legal que obrigue as operadoras de plano de saúde a
arcar com os custos de medicamentos importados, não comercializados no
país.
É, em síntese, o relatório.
É caso de não acolhimento dos presentes embargos.
Da simples leitura destes aclaratórios se verifica que,
em verdade, o recorrente não se conformou com o resultado do julgado,
pretendendo, em última análise, por via oblíqua, rediscutir matéria já tratada
e devidamente fundamentada no v. aresto, o que denota o nítido caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053058-33.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 5.780
4
infringente dos embargos opostos.
Registre-se, por oportuno, que o acórdão ora
questionado apreciou de forma pormenorizada a questão novamente trazida à
baila pelo recorrente nestes embargos. Confira-se:
“(...) Registre-se, por oportuno, que o medicamento
em questão possui registro junto à ANVISA, não
havendo que se falar, inclusive, em qualquer
contrariedade com a orientação pacificada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp 1.712.163/SP e REsp 1.726.563/SP (Tema
990).
Pelas mesmas razões, frágil a tese de que a negativa
de cobertura seria legítima pelo fato de o medicamento
não ser fabricado no Brasil.
Ora, há de se convir acerca da irrelevância da
procedência
do
medicamento
comprovadamente
necessário para o tratamento da moléstia de que
padece a autora. Se assim não fosse, a cobertura de
doenças previstas no contrato seria de todo inócua nas
hipóteses em que o fármaco não fosse produzido em
laboratórios nacionais.
Por fim, nada impede que a importação seja feita pela
autora-paciente, mediante prévio depósito do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053058-33.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 5.780
5
referente ao medicamento, nos termos constantes da r.
sentença (enquanto perdurar a prescrição médica).”
Importante ressaltar que o recurso de embargos de
declaração não se presta a reformar ou substituir a decisão enredada. Todas as
questões abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e
coerentes entre si, não havendo que se falar em omissão. O que transborda
daí é puro inconformismo da embargante com relação ao disposto na decisão
questionada, o que justificaria apenas e tão somente a interposição de recurso
próprio.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, inexistindo qualquer dos vícios constantes
do artigo 1.022 do CPC, a preservação do provimento combatido é medida de
rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica